Tribunal: TJES
Processo: 0013745-59.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013745-59.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEULIZETE MOULIN FERREIRA e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM NO PERÍODO CELETISTA PARA AVERBAÇÃO NO REGIME PRÓPRIO. INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE PARCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação previdenciária em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM. A autora, servidora estadual, pleiteia: (i) a conversão de tempo especial laborado sob o regime celetista até 2000; (ii) a concessão de aposentadoria com efeitos retroativos; e (iii) indenização compensatória por danos materiais. A sentença reconheceu o direito à conversão do tempo especial até a transposição para o regime estatutário, com averbação no RPPS, mas indeferiu o pedido indenizatório. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à conversão do tempo de serviço prestado sob condições insalubres no regime celetista em tempo comum, com os acréscimos legais, para fins de averbação no regime próprio; (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por dano material em razão da permanência em atividade além do tempo necessário para aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão do tempo especial em comum para servidor que migrou do regime celetista ao estatutário até a vigência da EC nº 103/2019 está pacificada na jurisprudência, sendo aplicáveis as regras do RGPS enquanto não houver norma complementar específica do ente federado, conforme o Tema 942 do STF.

A autora comprovou labor em condições insalubres mediante PPP e ficha funcional, com reconhecimento administrativo do adicional de insalubridade em grau máximo, o que autoriza a conversão do tempo especial nos termos da Lei nº 8.213/1991.

A ausência da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS não impede o reconhecimento judicial do direito à conversão, pois a obrigação de averbação recai sobre o ente estatal empregador, sendo possível requerer posteriormente a formalização da CTC para fins de compensação financeira entre regimes.

A alegação de que haveria contagem de tempo “ficto” sem contribuição é improcedente, pois as contribuições foram recolhidas ao RGPS, sendo a conversão apenas um ajuste legal à natureza especial da atividade desenvolvida.

A negativa do pedido de indenização compensatória deve ser mantida, pois não houve demonstração de dano material efetivo, já que a autora permaneceu em atividade recebendo integralmente sua remuneração, sendo vedado o enriquecimento sem causa.

A jurisprudência é firme ao negar indenização nos casos em que o servidor, mesmo podendo se aposentar, continua prestando serviço remunerado, ausente prejuízo patrimonial comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O servidor público estadual que laborou sob o regime celetista em condições especiais faz jus à conversão do tempo de serviço em comum, com os acréscimos legais, para fins de averbação no regime próprio de previdência, desde que o serviço tenha sido prestado antes da EC nº 103/2019.

A ausência de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) não impede o reconhecimento judicial do direito à conversão, podendo sua emissão ser requerida posteriormente ao INSS.

Não há dano material indenizável quando o servidor permanece em atividade e recebe remuneração regular, ainda que tenha preenchido os requisitos para aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 4º-C e § 9º; CPC, arts. 98, § 1º, VIII; 183; 1.007, § 1º; 85, § 11; Lei nº 8.213/1991; Lei nº 9.796/1999; LC/ES nº 187/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1014286 (Tema 942), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 18.11.2014; TJES, Apelação / Remessa Necessária 0020734-13.2014.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013745-59.2012.8.08.0024

APELANTE E APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADA E APELANTE:
DEULIZETE MOULIN FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por DEULIZETE MOULIN FERREIRA e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Previdenciária.

I. DO CONHECIMENTO DOS RECURSOS

Inicialmente, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos.

A Apelação interposta pela Autora, DEULIZETE MOULIN FERREIRA, foi protocolada em 12 de outubro de 2022, sendo, portanto, tempestiva, considerando que a carga programada dos autos ocorreu em 26 de setembro de 2022 e o prazo final seria 17 de outubro de 2022, conforme alegado e não refutado, e considerando a suspensão de prazos em 12 de outubro de 2022 (Ato Normativo nº 104/2021). Quanto ao preparo, a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, estando dispensada do recolhimento, nos termos do artigo 98, § 1º, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

A Apelação interposta pelo Réu, IPAJM, foi protocolada em 16 de setembro de 2022, sendo igualmente tempestiva, considerando que a intimação da sentença ocorreu em 16 de setembro de 2022 (conforme alegado à fl. 188 da apelação do IPAJM, referindo-se à sua própria intimação) e que a Fazenda Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil. No que tange ao preparo, o IPAJM, na qualidade de autarquia estadual, é isento do pagamento de custas processuais, conforme disposto no artigo 1.007, § 1º, do CPC, e legislação específica.

Presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO.

II. DO MÉRITO

A autora, servidora pública estadual desde 1987, ajuizou ação com os seguintes pedidos principais: (i) reconhecimento do direito à conversão do tempo de serviço em condições insalubres (com aplicação do fator 1.2) até a data em que passou do regime celetista ao estatutário (em 2000); (ii) concessão da aposentadoria integral com efeitos retroativos à data de aquisição do direito; (iii) indenização compensatória pelos danos materiais sofridos em razão da negativa administrativa do IPAJM em reconhecer o tempo convertido, o que a obrigou a permanecer em atividade além do necessário.

Na sentença, o juiz julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora à conversão do tempo especial em comum até a data da transposição de regime, com averbação para fins de aposentadoria. Porém, indeferiu o pedido de indenização, entendendo não haver dano material, pois a autora permaneceu na ativa com remuneração regular.

Considerando que ambos os recursos se voltam contra a mesma sentença e que as matérias neles versadas são interdependentes, passo à análise separada dos apelos.

II.1. Da Apelação do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

O IPAJM insurge-se contra a parte da sentença que reconheceu o direito da Autora à conversão do tempo de serviço prestado em condições insalubres, sob o regime celetista, em tempo comum, com os acréscimos legais, para fins de averbação e contagem para aposentadoria estatutária, até a data da transposição para o regime jurídico único pela Lei Complementar Estadual nº 187/2000.

Os argumentos centrais do Instituto recorrente residem na suposta impossibilidade de contagem de tempo ficto sem contribuição no regime próprio, na ausência de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS com a respectiva conversão, e na sua alegada incompetência para realizar tal conversão, que, segundo entende, caberia exclusivamente ao INSS, sob pena de inviabilizar a compensação financeira entre os regimes.

Contudo, entendo que a respeitável sentença não merece reforma neste particular.

A questão da possibilidade de conversão do tempo de serviço especial, prestado sob o regime celetista por servidor público que posteriormente migrou para o regime estatutário, em tempo comum, para fins de aposentadoria no regime próprio, encontra-se pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores e também no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O direito à contagem diferenciada do tempo laborado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, mesmo antes da instituição do regime jurídico único, é considerado direito adquirido do servidor, devendo ser observado o princípio
tempus regit actum
, ou seja, a legislação vigente à época da prestação do serviço.

A sentença vergastada fundamentou-se corretamente nesse entendimento, reconhecendo que a Autora, enquanto vinculada ao antigo IESP (órgão estadual) sob o regime da CLT, laborou como auxiliar de serviços médicos em ambiente hospitalar, exposta a agentes biológicos, o que foi administrativamente reconhecido com o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), conforme demonstrado pela ficha funcional e pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) acostados aos autos (pp. 29/31). Tal reconhecimento administrativo, corroborado pelo PPP, constitui prova suficiente da natureza especial da atividade desenvolvida no período celetista.

A alegação do IPAJM de que a conversão implicaria contagem de "tempo ficto" sem contribuição não prospera. A conversão do tempo especial em comum, com o acréscimo legal (fator 1.2 para mulheres, em atividades que ensejam aposentadoria especial aos 25 anos), não é uma criação de tempo inexistente, mas sim uma forma de compensar o maior desgaste físico e os riscos à saúde a que o trabalhador esteve submetido, permitindo uma aposentadoria com menor tempo de contribuição cronológico, mas com igual ou maior ônus laboral.

As contribuições previdenciárias foram devidamente recolhidas ao RGPS durante o período celetista, e a conversão visa justamente valorar adequadamente esse período para fins de contagem recíproca no RPPS.

No que tange à necessidade da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS, embora seja um documento essencial para a formalização da averbação e para a futura compensação financeira entre os regimes previdenciários (artigo 201, § 9º, da Constituição Federal, e Lei nº 9.796/1999), sua ausência no momento da propositura da ação ou da prolação da sentença não constitui óbice ao reconhecimento judicial do direito material à conversão.

A sentença, ao reconhecer o direito da Autora, não determinou que o IPAJM suprisse a atuação do INSS na emissão da CTC, mas sim que, uma vez comprovado o labor em condições especiais no período celetista (o que foi feito), procedesse à averbação do tempo convertido em seus assentamentos funcionais, para todos os efeitos legais.

A obtenção da CTC com os dados corretos, incluindo a conversão, é um trâmite administrativo que pode ser buscado pela servidora ou, se necessário, discutido em via própria caso haja recusa injustificada do órgão competente (INSS), mas não invalida o direito à conversão em si, já que o serviço foi prestado ao próprio ente estatal, ainda que sob regime jurídico diverso.

Ademais, a competência do IPAJM para averbar o tempo de serviço convertido, referente ao período em que a Autora laborou para o Estado do Espírito Santo sob o regime celetista, decorre de sua responsabilidade como gestor do regime próprio de previdência dos servidores estaduais.

A Lei Complementar Estadual nº 187/2000, ao transpor os servidores celetistas para o regime estatutário, impôs a necessidade de se considerar o tempo de serviço anterior para todos os fins, inclusive previdenciários, observadas as regras de contagem recíproca e conversão.

A matéria encontra-se, inclusive, pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 942 de Repercussão Geral (RE 1014286), que estabeleceu a tese de que, “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.

Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.

Nesse mesmo sentido, colaciono ementa do acórdão deste egrégio Tribunal, que bem elucida a questão:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AUXILIAR MÉDICO – REGIME CELETISTA – CONTAGEM DO PERÍODO TRABALHADO SOB A ÉGIDE DA CLT PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS – INEXISTENTES
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O E.
STF possui firme entendimento de que “o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria
” (RE 603581 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 03-12-2014 PUBLIC 04-12-2014). 2. A referida matéria encontra-se pacificada no Tema 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal, no qual restou firmada a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 3.
A pretensão autoral visa tão somente a conversão do lapso temporal, no qual, sob o regime celetista, o servidor público laborou em condição insalubre, antes da passagem para o regime estatutário implementado pela Lei Complementar nº 187/2000, situação que é admitida pela jurisprudência pátria
. 4. O requerimento de condenação do réu ao pagamento do valor equivalente à remuneração mensal de todo o período em que a autora teve que trabalhar após completar os requisitos exigidos pela Constituição para aposentadoria voluntária, apresenta-se como nítido requerimento de condenação ao pagamento de indenização por suposto dano material supostamente suportado. Nesse sentido, sabe-se que é condição para a reparação do dano material a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta indevida do terceiro e o efetivo prejuízo material suportado pelo lesado. Em relação ao quantum a ser indenizado e a extensão do dano causado, justamente em razão de sua natureza, deve-se ter indicação precisa, já que o objetivo final é a recomposição da situação patrimonial existente antes da ocorrência do suposto dano. 5. In casu, entendo que a autora em momento algum teve qualquer prejuízo financeiro em razão da negativa de sua aposentadoria. Ao revés, apesar de ter deixado de receber os valores relativos à aposentadoria, recebeu normalmente sua remuneração mensal pelo labor, restando evidente a inexistência de prejuízo material. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada. (TJES. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0020734-13.2014.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 14/Dez/2023) - Sem grifos no original.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer o direito da Autora à conversão do tempo de serviço especial prestado sob o regime celetista até a data da transposição para o regime estatutário (30/09/2000), para fins de averbação no IPAJM, decidiu em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo que se falar em reforma neste ponto.

II.2. Da Apelação da Autora DEULIZETE MOULIN FERREIRA

A Autora, por sua vez, apela da parte da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização compensatória. Sustenta que a demora no reconhecimento do seu direito à conversão do tempo especial e, consequentemente, à aposentadoria, a obrigou a permanecer em atividade por período superior ao necessário, o que lhe teria causado prejuízo material.

Semelhantemente ao que ocorre com o recurso do IPAJM, entendo que a sentença também não merece reparos quanto a este capítulo.

O pleito indenizatório formulado pela Autora tem como fundamento o suposto dano material decorrente da impossibilidade de se aposentar no momento em que, segundo alega, já teria preenchido os requisitos, caso o tempo especial fosse devidamente convertido e averbado. Contudo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado e o consequente dever de indenizar, é imprescindível a demonstração do ato ilícito (ou da omissão ilícita), do dano efetivo e do nexo de causalidade entre eles.

No caso dos autos, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, não se vislumbra a ocorrência de dano material indenizável. Isso porque, durante todo o período em que a Autora permaneceu em atividade, mesmo que, hipoteticamente, já pudesse estar aposentada, ela continuou a perceber regularmente sua remuneração como servidora ativa. Não houve, portanto, um prejuízo patrimonial ou um prejuízo financeiro mensurável. A remuneração percebida constitui a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados ao ente público.

A pretensão de receber valores retroativos a título de proventos de aposentadoria que deixou de auferir, cumulada com a remuneração já recebida pelo trabalho, configuraria um enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o servidor que permanece em atividade, mesmo após preencher os requisitos para a aposentadoria, não faz jus à indenização correspondente aos proventos que teria recebido se aposentado estivesse, quando continuou a receber sua remuneração integral.

A ementa do julgado anteriormente transcrito, fornecida para análise, também aborda essa questão de forma clara no item 5, ao dispor que:

In casu
, entendo que a autora em momento algum teve qualquer prejuízo financeiro em razão da negativa de sua aposentadoria. Ao revés, apesar de ter deixado de receber os valores relativos à aposentadoria, recebeu normalmente sua remuneração mensal pelo labor, restando evidente a inexistência de prejuízo material.(TJES. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0020734-13.2014.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 14/Dez/2023) - Sem grifos no original.

Dessa forma, ausente a comprovação do efetivo dano material, requisito indispensável para o dever de indenizar, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de indenização compensatória.

III. DO DISPOSITIVO DO VOTO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui também expendidos.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença em desfavor de ambas as partes, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em 2% (dois por cento) sobre o valor que vier a ser apurado em liquidação de sentença, mantida a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em relação à Autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC), e a isenção do IPAJM quanto às custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.